Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA PREPONDERANTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Embora a prescrição torne a dívida inexigível, não a torna inexistente. Anotação na plataforma Serasa Limpa Nome, sem comprovação de ter havido cobrança, negativação ou protesto, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas, não merecendo guarida a pretensão de retirada dos apontamentos da referida plataforma.
2. Não configurado o abuso de direito na inclusão do nome da Autora na plataforma Serasa Limpa Nome, nem nenhuma ação abusiva da ré ou prejuízo sofrido pela requerente em sua situação creditícia, não merece acolhida o pedido de indenização por danos morais.
3. Como consequência da preponderância da derrota da Autora, deve ser redistribuído o ônus da sucumbência.
4. Recurso da autora conhecido e improvido, e recurso da segunda ré conhecido e parcialmente provido.